Tribunal: TJMT
Processo: 1001582-07.2020.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), MARLON HENRIQUE FRANCO DE CARVALHO - CPF: 026.320.001-90 (RECORRIDO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO FUNDAMENTADO EM FALSA PREMISSA DE FATO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. JULGAMENTO ANULADO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Se há no acórdão os vícios apontados, acolhe-se os embargos de declaração.

2.

A requerida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente.

3.

Não comprovada a legalidade do débito, deve ser mantida a procedência dos pedidos iniciais.

4.

Recurso inominado improvido.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face da
decisum
abaixo ementada.

“
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.
”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não fora observado que a única fatura de consumo juntada pela empresa de telefonia é de período anterior ao contato supostamente realizado, e que nos embargos anteriormente opostos suscitou o vício de omissão em razão das telas sistêmicas, que de acordo com o STJ, devem estar acompanhadas de outros documentos para infimar a relação existente, sendo que a decisão embargada analisou a inexistência do vício da contradição, quando na verdade o embargante suscitou vício de omissão.

Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, foi oportunizado a Embargada/Recorrida a manifestar-se, a qual apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o que merece registro.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição, obscuridade ou omissão e integrar decisão.

Na espécie, a
decisum
embargada comporta reforma, porquanto deixou de analisar corretamente os embargos anteriormente opostos, uma vez que não analisou o vício de OMISSÃO suscitado pela embargante.

No que se refere a omissão apontada, a embargante alega que não foi observada que a única fatura de consumo juntada pela empresa embargada é de período anterior ao contrato suspostamente realizado.

Compulsando os autos, verifica-se que o empresa de telefonia alega que o contrato foi celebrado na data de 23/11/2016, todavia a embargada juntou uma única fatura de consumo, a qual indica como período de utilização dos serviços a data de 11/11/2016 a 10/12/2016, ou seja, período anterior a alegada contratação do plano discutido.

Além de estar desacompanhada de histórico de utilização dos serviços utilizados e/ou chamadas realizadas.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida em sentido contrário as provas existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de erro material.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar os vícios contidos na decisão, pois pautado em falsa premissa de fato.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração opostos
e declaro nula a decisão colegiada, por reconhecer a existência de erro material e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela requerida.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído, no valor
de R$ 144,67 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
.

Em relação a cobrança objurgada
, inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente,
alegando a realização de 0
1
(
um
) pagamento
, além de acostar aos autos uma única fatura,
a qual indica como período de utilização dos serviços a data de 11/11/2016 a 10/12/2016, ou seja, período anterior a alegada contratação do plano discutido (23/11/2016), sem ao menos juntar histórico de utilização de serviços e/ou chamadas recebidas e realizadas.

A Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a Recorrente
não anexou qualquer documento
que pudesse afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.

No caso em tela houve a inclusão dos dados da recorrida nos órgãos de proteção no valor de
R$ 144,67 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)
,
sem ocorrência de negativações preexistentes e posteriores.

Quantum indenizatório fixado na sentença no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que deve ser mantido
, pois, adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Não havendo dívida em aberto, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a TELEFÔNICA BRASIL S/A., ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021